Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730716-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: JULIANO MAGALHAES RIBEIRO DE PAULA, KATIUSCIA DE PAULA MAGALHAES, GABRIEL DE PAULA MAGALHAES, JULIANO MAGALHAES RIBEIRO FILHO DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 55560581 e respectivo documento. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito